Tribunal: TJDFT
Processo: 0700581-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESSARCIMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. FALTA DE MEDICAMENTO. OMISSÃO. NÃO CARACETERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, onde pleiteava a condenação do Distrito Federal ao ressarcimento do valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de danos materiais, em face do custeio do seu tratamento médico (medicamento). Afirma que realizava tratamento para câncer de mama no Hospital de Base de Brasília, onde tomava o medicamento Traztuzumabe 440mg. Esclarece que o Serviço Público de Saúde do Distrito Federal custeou, na maior parte, o tratamento, porém, em meados de novembro/2020 não teve mais acesso ao medicamento, sob o argumento que o Hospital não possuía tal medicamento. A recorrente precisou adquirir o medicamento, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Aduz que é obrigação do Estado fornecer medicamentos a paciente portador de doença crônica sem recursos para adquiri-los. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que a sentença deve ser mantida, pois, não houve omissão do Estado. A recorrente não requereu judicialmente o medicamento, e não houve recusa injustificada do Estado. Houve pedido administrativo quando da compra de medicamentos adquiridos de forma particular, portanto, não houve descumprimento de decisão judicial. Requer a manutenção da sentença.
4. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do inciso XXIV do art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer medicamentos a paciente portador de doença crônica sem recursos para adquiri-los.
5. Compulsando os autos verifico que não houve negativa da prestação do serviço de saúde pelo Estado, ora recorrido. A recorrente vinha sendo atendida no Hospital de Base do Distrito Federal, recebendo a medicação prescrita e o acompanhamento necessário. Em determinado momento a medicação ficou indisponível, sendo que a recorrente realizou a compra do fármaco, antes de solicitar, judicialmente, o fornecimento do medicamento. Portanto, não houve negligência ou impossibilidade definitiva do tratamento de saúde.
6. Não se pode atribuir ao Estado a obrigação de arcar com as despesas decorrentes de aquisição de medicamentos e, somente depois, no caso, o medicamento foi adquirido em 01/12/2020, ID 35696649, e a presente ação foi proposta em 07/01/2022, ou seja, mais de 01 (hum) ano depois, buscar o ressarcimento. Portanto, não houve negligência ou impossibilidade definitiva da realização do tratamento.
7. Não é permitido ao cidadão eleger qualquer instituição privada pelo simples fato de ter que aguardar para realizar o tratamento na rede pública. A recorrente informou que vinha realizando o tratamento normalmente no Hospital de Base. Conclui-se que a recorrente assumiu a responsabilidade de arcar com as despesas resultantes da aquisição do medicamento.
8. Não restou configurada a responsabilidade civil do Estado, pois, não houve a demonstração da conduta omissiva, o nexo causal, o dano e a culpa.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça que ora defiro.